Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707687-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDO: GABRIELLA BIANCA ARAUJO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. ADOLESCENTE COM GESTAÇÃO À TERMO, EM PRÓDROMOS DE TRABALHO DE PARTO E COM PÓS-DATISMO. AUSÊNCIA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. PROCEDIMENTOS ATINENTES A NÍVEIS DE ATENÇÃO EXIGÍVEIS NÃO OBSERVADOS. FALTA QUE RESULTOU EM DANO IRREVERSÍVEL À PACIENTE QUE NÃO FOI INTERNADA QUANDO NECESSÁRIO. ÓBITO FETAL. ANOXIA INTRAUTERINA. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo magistrado ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo réu/recorrente, uma vez que desnecessária ao deslinde da controvérsia instaurada nos autos 1.2 A ausência de abertura de prazo para apresentação das alegações finais pelas partes não configura, por si só, erro de procedimento capaz de macular o pronunciamento judicial vergastado, mormente quando inexiste nos autos demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 3. Omissão ilícita caracterizada pela ausência de práticas seguras de cuidado de saúde pelo hospital público em que atendida paciente, que deixou de realizar todos os exames necessários à verificação da vitalidade fetal e de proceder à internação da autora no momento adequado, desconsiderando se tratar a paciente de adolescente com gravidez à termo, em pródromos de trabalho de parto e com pós-datismo. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de conduta negligente e imperita nos serviços médicos prestados à autora que culminou no óbito fetal por anoxia intrauterina. Absoluta falta de controle de riscos que indica ausência de padrão mínimo de qualidade para funcionamento do serviço público assistencial de saúde disponibilizado à população. 4. Dano moral. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor. 5. Remessa necessária e recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 370, inciso II, do CPC, asseverando que o acórdão combatido, ao indeferir a produção de prova oral, bem como ao proferir julgamento sem que fosse oportunizado às partes a apresentação de alegações finais, impediu que a recorrente produzisse provas que lhe são impostas por força da referida norma. Requer, assim, seja reconhecido o cerceamento de defesa e determinado a reabertura da fase de instrução e a consequente realização de audiência para produção de prova oral. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 370, inciso II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028